Tribunal: STF
Processo: Rcl 65419
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Espólio de Raimundo Alves Costa, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferido nos autos do Processo 0816912-83.2023.8.10.0000, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO POR ALVARÁ DE IMPORTÂNCIA REFERENTE À GARANTIA DO JUÍZO COM DISPENSA DE CAUÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRESTÍGIO A SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE CAUTELA OBSERVADO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...).” (eDOC 12 - ID: cfeaa951) 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que foi ajuizada na origem ação ordinária com pedido de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Econômico Verão em depósitos de poupança. Julgada procedente a ação, esta transitou em julgado na data de 27.10.2009.



    Relata, ainda, que:



     “Após anos sobrestado, houve a migração do presente processo ao sistema PJE, no dia 21/09/2020, de acordo com ID 35851971, nos autos do processo de n.0003551-66.2014.8.10.0026 , sendo expedidas as intimações dos patronos com a finalidade de apreciar as manifestações sobre a regularização processual e a retomada do presente feito, haja vista que o relator Ministro Gilmar Mendes, nos autos dos RE 631363 SP e RE 632212 SP, temas 264, 265, 284 e 285, determinou o prosseguimento das ações que se encontrassem em fase de cumprimento provisório de sentença e em fase de execução.



    Com o falecimento da parte Demandante e pelo não pagamento espontâneo do crédito exequendo, sem o oferecimento de qualquer recurso por parte do Requerido em objeção ao mesmo, os Reclamantes por meio da sucessão e assistidos pelos julgados supramencionados, deram novamente impulso ao processo, sendo requerido ao juízo de piso o cumprimento da obrigação em face do Requerido, com a expedição de alvará judicial dos valores depositados em conta judicial, porém, negado sob fundamento de aguardar a comunicação do trânsito em julgado dos RE n. 631363 e RE n. 632212, contudo, permitindo as partes Exequentes/ora Reclamantes levantarem o crédito exequendo, desde que, fosse prestado caução suficiente e idônea, ao olhar do art. 520, inciso IV, CPC.



    Em suas razões recursais (id 28072622), os Reclamantes sustentam que o Supremo Tribunal Federal, por meio do relator Ministro Gilmar Mendes, no bojo dos próprios julgados citados, já se posicionou no sentido que as presentes ações que tem como objeto revisar o ‘Plano Verão de 1989’, reivindicando a correção dos expurgos inflacionários que estão em fase de cumprimento de sentença e em fase de execução, não podem mais manter-se sobrestadas, bem como, que a decisão agravada deve ser reformada, com autorização do levantamento do crédito exequendo já depositado em juízo, sem a necessidade de caução, conforme os artigos 521, II, III e IV e 356, §§ 2º e 3º, ambos do CPC, isso porque o cumprimento de provisório de sentença torna-se definitivo, considerando que o título executivo teve a sua imutabilidade consumada com o trânsito em julgado na referida Ação Civil Pública, assim também pela necessidade peculiar da viúva Meira, que tem seu estado de saúde cada dia mais debilitado.



    Entretanto, foi proferido acórdão mantendo a sentença de primeiro grau, expondo no seu relatório que há pendência de trânsito em julgado dos recursos extraordinários anunciados, logo agiria com acerto o magistrado de base ao determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, bem como condicionar o levantamento do valor objeto da garantia do juízo, à prestação de caução idônea. Assim, embora plausíveis as alegações trazidas pelos Reclamados, não seriam capazes de suplantar a necessária observância da segurança jurídica que, no caso, envolve numerário ainda sujeito a discussão do quantum debeatur.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Afirma, assim, que a autoridade reclamada, ao determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, descumpriu a decisão proferida nos autos do RE-RG 631.363 e RE-RG 632.212 (temas 284 e 285), paradigmas da repercussão geral, porquanto o feito encontra-se em fase de execução definitiva fundada em título executivo judicial transitado em julgado.



    De outro lado, argumenta também que:



    “No tocante a caução exigida pelo Douto Juízo para o levantamento do crédito exequendo, imperioso destacar que a fase final da execução por quantia certa, compreende pelo pagamento que o órgão judicial efetuará aos Reclamantes/Exequentes através dos meios obtidos na expropriação dos bens penhorados ao devedor e que de toda sorte, no presente caso já foi deferida pela ferramenta do SISBAJUD e sem nenhum recurso impetrado pelo Requerido, vindo seus prazos transcorrem ‘in albis’, entretanto, não chegou a ser efetuada, haja vista que o próprio devedor/Requerido ao reconhecer a dívida, realizou o depósito judicial. 



    Importante mencionar também, que o acórdão prolatado ao negar provimento ao Agravo de Instrumento aduziu que não prospera a tese de dispensa de caução, ventilados pelos Reclamantes, sob argumento que o exame dos requisitos legais (natureza alimentar e estado de necessidade dos Reclamados/Exequentes) é aferido de forma individual e que ao caso não foi preenchidos. 



    Cumpre salientar que o Autor que ingressou com a demanda e titular imediato do direito tolhido veio a falecer, que por si só já é uma causa de extrema necessidade, levando em consideração que ao menos teve sua pretensão satisfeita pela demora excessiva da presente contenda. 



    Ademais, a Reclamante, ora sucessora e representante imediata do espólio é enferma e idosa na forma da Lei, onde recentemente sofreu um infarto conforme ficou comprovado nos autos, demonstrando urgentemente gozar do crédito exequendo, pois a necessidade ao tratamento de saúde pela enfermidade acometida é evidente e onerosa. 



    Ressaltando que a Reclamante atualmente encontra-se com 92 (noventa e dois) anos, e suportar uma caução de tamanho vulto, com necessidade de arcar com seu tratamento de saúde e sustento, seria uma medida desproporcional e ineficaz, visto que ofenderia o princípio da dignidade da pessoa humana, atrelado ao bem maior, que é o direito a vida e a saúde, com previsão em quase todos os dispositivos da nossa CF/88, especialmente no art. 6°, pois para prestar a caução a Reclamante teria que suspender tanto seu tratamento de saúde, alimentação, medicamentos, que para tanto, não chegaria perto o suficiente de prestar a caução no percentual de 5% do montante exigido.” (eDOC 1, p. 8)



    Nesses termos, requer a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, bem como determinado o prosseguimento do feito, “possibilitando os Reclamados levantarem o crédito exequendo sem a necessidade de prestar a caução exigida, conforme as determinações dos julgados RE n. 631363 e RE n. 632212”. (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte nos autos do RE-RG 631.363 e RE-RG 632.212 (temas 284 e 285), paradigmas da repercussão geral, porquanto não mais subsistiria determinação de suspensão dos processos que tratam dos expurgos inflacionários em fase de execução.



    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.



    Vejamos.



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 E 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    ADPF 165



    No que se refere à ADPF 165, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cumpre registrar que o Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes das sentenças coletivas prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo, já com as modificações previstas no aditivo. 



    O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. Para maior clareza, transcrevo-as abaixo:



     “6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão. 



    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes”.



    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito. 



    Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente. 



    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090). 



    (…)



    Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes”. 



    Desse modo, verifica-se que o pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução.



     Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações que ainda não estão em fase de execução realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem.



    Na presente hipótese, verifico que a autoridade reclamada indeferiu os pedidos de dispensa de caução e suspendeu o trâmite processual até o trânsito em julgado dos Temas 284 e 285-RG, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Colhe-se dos autos de origem que o magistrado de base determinou o sobrestamento do feito, no qual já há garantia do juízo, no aguardo do trânsito em julgado dos RE 631363 e RE 632212, autorizando o levantamento do valor depositado, desde que haja a prestação de caução suficiente. 



    Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, observo que, de fato, há pendência de trânsito em julgado dos recursos extraordinários anunciados, logo agiu com acerto o magistrado de base ao determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, bem como condicionar o levantamento do valor objeto da garantia do juízo, à prestação de caução idônea. 



    As alegações trazidas pelos recorrentes, embora plausíveis, não são capazes de suplantar a necessária observância da segurança jurídica que, no caso, envolve numerário ainda sujeito a discussão do quantum debeatur, portanto não prospera a tese de dispensa de caução, como alegam os recorrentes, isso porque o exame dos requisitos legais (natureza alimentar e estado de necessidade dos exequentes) é aferido de forma individual, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ademais, para argumentar, ainda que estivessem preenchidos todos os requisitos legais para dispensa da caução, haveria limitação do levantamento a 60 salários-mínimos, em observância a precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:



    (...)



    Cabe ainda registrar que ainda não há trânsito em julgado do tema 264 do Supremo Tribunal Federal, citado pelos recorrentes, tampouco do tema 265 da Corte Suprema. 



    Some-se a isso tudo o caráter de irreversibilidade da medida, ou seja, havendo a autorização do levantamento do valor da garantia do juízo, sem a respectiva caução, muito provavelmente o executado, ora agravado, não poderá reaver a importância levantada por alvará, caso seja alterado o valor exequendo. 



    Com essas pontuações, hei por bem manter todos os termos da decisão agravada. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter todos os termos da decisão agravada. 



    É como voto.” (eDOC 12 - ID: cfeaa951)



    Ora, como exposto acima, ainda prevalece a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Collor I, Collor II , Bresser e Verão, excluindo-se, no entanto, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    Deste modo, o Juízo de origem ao determinar o sobrestamento do feito e condicionar o levantamento dos valores garantidos à prestação de caução suficiente, com fundamento na ausência de trânsito em julgado dos dos RE-RG 631.363 e RE-RG 632212, descumpre, por via transversa, as decisões que excetuaram a continuidade das ações executivas fundadas em título judicial transitado em julgado, como é o caso dos autos.



    Configura-se, assim, dissonância entre a decisão reclamada com o que decidido por esta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente dos RE-RG 631.363 e RE-RG 632.212 (temas 284 e 285).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente